Tribunal: TJES
Processo: 5017191-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017191-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSPORTES GABARDO LTDA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO
ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – OBRAS DE CORREÇÃO EM REDE DE DRENAGEM – COMPROMISSO ASSUMIDO PELO DER/ES – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE ALARGAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É
“incontroverso que, por força do Termo de Permissão Para Execução da Obras de Implantação e Pavimentação da ES-120 firmado entre as partes (ID nº 15090747), o Requerido DER-ES se comprometeu a manter sob controle eventuais deslizamentos de terras na área desapropriada, em face de fatores climáticos adversos.”

2
.
Entretanto, a origem da erosão é, justamente, o principal ponto de controvérsia da lide, de forma que, ao analisar as provas até então coligidas,
“não é possível de identificar, com segurança, se os deslizamentos de terra decorrem de um defeito na obra de implantação da rodovia, do processo de erosão de área localizada na parte do imóvel de propriedade da Autora - que não foi objeto de desapropriação - ou se é atinente à falta de manutenção, seja da parte que compreende a rodovia, seja da parte que ainda é de propriedade da Autora”.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
TRANSPORTES GABARDO LTDA

contra

a r. decisão que nos autos da
“
ação de procedimento comum”

ajuizada em face de
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES
, indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em suma, que restam presentes os requisitos ao deferimento da medida liminar.

Aduz, em suma,
“caso não seja deferida a medida ora postulada, o carreamento de sedimentos continuará ocorrendo, provocando novas interdições na rodovia ES-120, o que implicará em novos gastos indevidos para a agravante.”

Com arrimo nesses argumentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito ativo para que seja concedida, liminarmente, a liminar vindicada nos autos de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com o deferimento da medida liminar nos autos de origem.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 10683194.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 11124739).

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em
PAUTA PRESENCIAL
para julgamento,
sendo facultado às partes a realização de sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017191-37.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: TRANSPORTES GABARDO LTDA

AGRAVAD
O
:
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
TRANSPORTES GABARDO LTDA

contra

a r. decisão que nos autos da
“
ação de procedimento comum”

ajuizada em face de
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES
, indeferiu a tutela de urgência.

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em suma, que restam presentes os requisitos ao deferimento da medida liminar.

Aduz, em suma,
“caso não seja deferida a medida ora postulada, o carreamento de sedimentos continuará ocorrendo, provocando novas interdições na rodovia ES-120, o que implicará em novos gastos indevidos para a agravante.”

Com arrimo nesses argumentos, requer o recebimento do recurso em seu efeito ativo para que seja concedida, liminarmente, a liminar vindicada nos autos de origem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com o deferimento da medida liminar nos autos de origem.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 10683194.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 11124739).

A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

Trata-se na origem de demanda em que a empresa recorrente pretende, em caráter liminar, para determinar que o DER/ES
“(i) realize obras para correção da rede de drenagem do platô e recuperação dos taludes e encostas na área desapropriada, (ii) adote medidas eficazes para contenção do carreamento de sedimentos, e (iii) seja obrigado a realizar limpeza da rodovia ES-120 na área desapropriada (entre as Est. 22+8,00 a 75+5,00), caso ocorram chuvas na região e novos carreamentos de sedimentos, tudo sob pena de multa diária não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”

Consignou o ilustre julgador primevo ser
“incontroverso que, por força do Termo de Permissão Para Execução da Obras de Implantação e Pavimentação da ES-120 firmado entre as partes (ID nº 15090747), o Requerido DER-ES se comprometeu a manter sob controle eventuais deslizamentos de terras na área desapropriada, em face de fatores climáticos adversos.”

Entretanto, pontuou que a origem da erosão é, justamente, o principal ponto de controvérsia da lide, de forma que, ao analisar as provas até então coligidas,
“não é possível de identificar, com segurança, se os deslizamentos de terra decorrem de um defeito na obra de implantação da rodovia, do processo de erosão de área localizada na parte do imóvel de propriedade da Autora - que não foi objeto de desapropriação - ou se é atinente à falta de manutenção, seja da parte que compreende a rodovia, seja da parte que ainda é de propriedade da Autora”.

E, ao menos diante de uma cognição superficial – típica do momento processual em que proferida a decisão recorrida – , penso, tal como o culto julgador singular, que não restam presentes os requisitos inerentes ao deferimento da tutela de urgência.

Muito embora seja inconteste que a ora agravada assumiu a responsabilidade de adotar medidas preventivas e eficazes, de modo a manter sob controle eventuais deslizamentos de terras na área desapropriada (id. 10644372), não se tem claro qual a razão dos deslizamentos tratados nos autos de origem.

Ressalto que eventuais gastos assumidos pela recorrente poderão, se comprovadas as teses autorais, ser cobrados da parte demandada, diante do compromisso por ela assumido.

Assim, penso que o
decisum
deve ser mantido,

ressalvando, contudo, a modificação do entendimento singular após a necessária instrução do feito originário.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e N
EGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PEDIDO DE VISTA

Como decidido no voto de relatoria, o principal ponto de controvérsia da lide reside exatamente n
a origem da erosão e, por conseguinte, na razão dos deslizamentos, para efeito de responsabilização da agravada, que teria
assumido contratualmente a responsabilidade em adotar medidas preventivas e eficazes para controlar eventuais deslizamentos de terras na área desapropriada (id. 10644372).

Sendo essa a questão,
ao menos diante de uma cognição superficial – típica do momento processual em que proferida a decisão recorrida – , penso, tal como o ilustre relator, não restarem presentes os requisitos inerentes ao deferimento da tutela de urgência, exigindo uma cognição mais exauriente.

Diante do exposto,
ACOMPANHO
o voto do ilustre relator Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA.

É como voto.

Des. Alexandre Puppim